Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-23.2020.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001638-23.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAILA AVELINO DE SOUSA - CPF: 027.225.761-39 (APELANTE), NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA - CPF: 018.228.091-85 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON SEGALLA ROHDEN - CPF: 039.511.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DI CEZARI AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 030.423.691-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REGIME PRISIONAL
– ABRANDAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

PENA SUPERIOR A 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTERPRETAÇÃO A
CONTRARIO

SENSU
DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “
B
”, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER
.

Estabelecida a sanção corporal em
quantum
superior a 4 anos e verificada a reincidência da apelante e a negativação, em seu desfavor, da natureza e quantidade da droga, correta a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2o, "
b
" e 3o do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.323/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Laila Avelino de Sousa
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6

anos e 5 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
600 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id.
103463590
).

Em suas razões recursais, a apelante
busca o abrandamento, para o
semiaberto
, do regime prisional que lhe foi imposto (Id.
103463607
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
103463610
);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme se constata do sumário que segue (Id.
110829951
):

“Recurso de apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Irresignação defensiva – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Impossibilidade – Apelante reincidente – Parecer pelo DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022